Tribunal: TJDFT
Processo: 0752719-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR COM RESSALVA. NÃO REMOÇÃO DO BEM DA COMARCA NO PRAZO DA PURGA DA MORA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N.o 911/69. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA PURGAR A MORA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Decreto-Lei n.o 911/69, art. 3.o, caput, define que, comprovada a mora ou o inadimplemento por parte do devedor, poderá o proprietário fiduciário ou o credor requerer em face do devedor ou de terceiros, liminarmente, a busca e apreensão do bem.

2. Os parágrafos 1.o e 2.o do art. 3o, do DL n.o 911/69, preveem a possibilidade de o devedor fiduciante, no prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da execução da medida liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, conforme os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese em que o bem objeto da busca e apreensão lhe será restituído.

3. Razoável o lapso temporal conferido ao devedor fiduciante pelo Decreto-Lei n.o 911/69, de que o bem apreendido não seja removido da Entidade Federativa em que tramita a ação de busca e apreensão, a fim de facilitar eventual restituição ao devedor, no caso de purga da mora nos valores apresentados pelo credor.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.